Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748119-10.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ESPAÇO LUCIANA SANTOS CABELO E MAQUIAGEM LTDA, ROSINEY ALVES DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DA FONSECA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 932 e 1.007, ambos do CPC, sustentando que a deserção foi declarada mesmo com a demonstração da juntada do comprovante do preparo de forma tempestiva, de modo que o não recebimento do recurso ofende o princípio do duplo grau de jurisdição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932 e 1.007, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Consoante anotado na decisão hostilizada, no ato de interposição da apelação não foi comprovado o respectivo preparo, contrariando disposição contida no art. 1.007 do CPC. Daí que os agravantes foram intimados para realizarem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 55447170). Todavia, a parte agravante, devidamente advertida da necessidade do recolhimento em dobro, não cumpriu a determinação, resultando a deserção recursal. Ressalto que a comprovação deve ser efetuada no ato de interposição do recurso, de modo que a juntada de documento que não exibe a representação numérica do código de barras da guia de cobrança não elide o pagamento em dobro do preparo. A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo, cuja inobservância impõe o decreto da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O processo mencionado pelos agravantes (0742785-92.2022.8.07.0001) que reconheceu o regular pagamento das custas difere dos presentes autos, porquanto consta no comprovante de pagamento daquele feito o código de barras da guia de cobrança, consoante se verifica nos documentos de id. 57385453 – p. 12/13. Logo, não prospera a alegação recursal. Com efeito, encerrado o termo assinado para o cumprimento do ônus de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas.” (ID 59489160). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).” (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030